Tribunal: STF
Processo: ARE 1351199
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     ´Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado:



     PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLRAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. ANALISE DA CERTIFICAÇÃO (CEBAS). NECESSIDADE. CONDIÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ART. 195, §7°, CF. ART. 14, CTN. NÃO -COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMUNIDADE AFASTADA.



     1. Constatada a existência de omissão no acórdão embargado omissão relativamente à analise das certificações da impetrante para fins da fruição da imunidade prevista no art. 195, §7°, da CF. 



    2. Da análise dos elementos constantes nos autos, verifica-se que a impetrante não preenche os requisitos necessários ao reconhecimento do direito à imunidade pretendida. 



    3. Conforme Voto-Vista da E. Desembargadora Federal Marli Ferreira colacionado às fls. 385 e ss, e proferido por ocasião da apreciação da apelação interposta, "a apelante não preenche os requisitos previstos no art. 14, I e II, do CTN, nos termos da informação fiscal do processo administrativo 44023.000100/2006-47 «is. 207/209)", tendo Sua Excelência, naquela oportunidade, não vislumbrado ilegalidade no ato tido por coator "diante da prova de distribuição de lucros, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio (item XI), bem como da não aplicação integral dos recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (item IX)...". 



    4. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada, mantendo, no entanto, o resultado do julgamento.



     A parte recorrente articula afronta ao art. 150, IV, “c” da Constituição Federal, argumentando que o Tribunal de origem não poderia ter afastado a imunidade de que trata o art. 195, § 7º, da Constituição Federal sob o fundamento de ela não cumpre os requisitos do art. 14, do CTN, haja vista que possui a certificação do CEBAS, o que tornaria incontroversa a imunidade para os fins demandados.



     Decido.



     Inicialmente, ressalto que esta Corte já decidiu em sede de repercussão geral, no RE nº 566.622 (Tema 32), que os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Constituição Federal, confira-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOEXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187- 13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo”. (RE 566622 ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe 11/05/2020).



    Acerca do cumprimento dos requisitos pela parte recorrida o Tribunal de origem assim consignou:



    “No entanto, embora seja, efetivamente, o caso de acolhimento dos embargos de declaração opostos, na medida em que, como bem destacado pelo e. Relator, houve omissão do julgado no tocante à análise das certificações da impetrante para fins de reconhecimento da imunidade prevista no artigo 195, § 7º da CF/88, entendo não ser o caso de atribuição de efeitos infringentes ao recurso, uma vez que, da análise dos elementos constantes nos autos, verifica-se que a impetrante não preenche os requisitos necessários ao reconhecimento do direito à imunidade pretendida.” 



    Para dissentir do julgado recorrido, quanto ao cumprimento dos requisitos pela parte recorrida, seria necessária a análise da controvérsia à luz da legislação infraconstitucional (Lei n° 8.212/1991 e Lei 12.101/2009), bem como, do acervo fático probatório, providências vedadas em sede de recurso extraordinário por se tratar de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e da incidência da súmula 279 desta Corte. Nesse sentido são os acórdãos abaixo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RE 642.442. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DEREVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1264731 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe 04/09/2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS: TEMA 459. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA: TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA”. (RE 1192001 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe 22/10/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2021.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator 



Documento assinado digitalmente